Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a pagar, em favor dos substituídos, a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Ocorre que a questão objeto de debate adequa-se ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação.
3. Enfim, o que se deduziu como distinção, para fim de afastamento da ordem de suspensão, parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.